Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Processo : 0725675-20.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 98148995 no Processo originário de n. 0725337-43.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer e reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a parte ré, aqui agravante, a autorizar e custear, em 5 dias, o fornecimento do medicamento GRANULOKINE, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante alega indevida a obrigatoriedade de autorização e custeio da terapia antineoplásica oral, à míngua de cumprimento das condições estipuladas pelo rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 2o. da Resolução Normativa ANS n. 465/2021). Defende que o medicamento quimioterápico solicitado pela agravada possui caráter off label, visto que a indicação clínica constante no pedido médico é diversa daquela expressa na bula, tampouco está prevista nas Diretrizes de Utilização. Aduz que não houve negativa arbitrária de cobertura e sim acatamento das determinações editadas pela agência regulatória, bem como observância do art. 10 da Lei n. 9.656/98. Afirma que a decisão coloca em risco a condição financeira da agravante, a qual pode sofrer bloqueio de valores em suas contas bancárias, em caso de descumprimento, por prestação que sequer está obrigada a cobrir e que o beneficiário não deveria usufruir sem as devidas contraprestações; além de presente o perigo de irreversibilidade da demanda. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Conforme se depreende dos autos, a agravada, beneficiária no plano de saúde da agravante desde novembro de 2009 (id. 28027373), é portadora de síndrome mielodisplásica (CID 10 D46.9), sendo-lhe prescrito o tratamento medicamentoso com GRANULOKINE (FILGRASTIM), diante do quadro clínico de queda considerável de hemoglobina da paciente e com o fito de evitar que a agravada se torne dependente de transfusões (id. 2827366 – Pág. 2). Resta claro que, caso a terapêutica prescrita não seja coberta, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da parte agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator